Tribunal: TJSP
Processo: 0034366-20.2000.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – Incorporação Imobiliária – Autora que em troca do imóvel receberia 20 unidades imobiliárias a serem construídas no local - Sentença - Inexistência de nulidade - Vedação à regularização do empreendimento, da demolição ou da venda da área, antes de indenizados os requeridos, que tem natureza cautelar, e não condicional, sendo perfeitamente aplicável, em conformidade com o

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – Incorporação Imobiliária – Autora que em troca do imóvel receberia 20 unidades imobiliárias a serem construídas no local - Sentença - Inexistência de nulidade - Vedação à regularização do empreendimento, da demolição ou da venda da área, antes de indenizados os requeridos, que tem natureza cautelar, e não condicional, sendo perfeitamente aplicável, em conformidade com o art. 301 do CPC/2015 - Empreendimento que não foi entregue – Não pode a autora pretender equiparar-se aos contratantes das unidades e excluir sua responsabilidade solidária como um mero condômino, pelo fato de não ter diretamente compromissado ou efetivado a venda de frações ideais do terreno vinculadas às futuras edificações a serem construídas ou em construção sob regime condominial, pois, conforme seu contrato social, é empresa profissional que a atua no ramo imobiliário e pela transação feita, estabelecendo no contrato firmado a destinação do imóvel e o número de unidades de edifícios e apartamentos, verdadeiramente contratou a realização da incorporação, pois para isso, pelo sistema de administração, o mais importante era a disponibilização do terreno, estando na mesma cadeia de fornecimento da Incorporadora, aplicando-se o CDC - Como proprietária do terreno deve indenizar as benfeitorias, ainda que, posteriormente, opte pela demolição e não o reaproveitamento da construção, por ser direito do proprietário, e assumir todos os gastos inerentes à propriedade, com IPTU, eletricidade, água, vigias, etc. – Apuração em liquidação de sentença – Correta condenação nas verbas da sucumbência - Apelação provida em parte e recurso adesivo não conhecido por estar deserto.